Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-25.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de perseguição. Artigo 147-a do código penal. Autoria e materialidade comprovadas. Tipicidade da conduta demonstrada. Suficiência do conjunto probatório. Palavra da vítima corroborada por outros meios de prova. Reiteração da conduta. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena, pela prática do crime do Art. 147-A do CP (perseguição) (ID 79074958). 1.2. Nas razões recursais (ID 79074964), sustentou a insuficiência de provas para confirmar a prática do delito de perseguição pelo apelante. Discorreu que os conflitos com a vítima decorreram de problemas estruturais entre os imóveis vizinhos, como uma infiltração. Alegou que não ameaçou a vítima e que estacionou seu caminhão em frente à residência da vítima por problemas mecânicos. Defendeu a atipicidade da conduta, considerando a ausência da elementar de reiteração, uma vez que há distanciamento de meses entre os fatos narrados. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu.
1.3. Contrarrazões (ID 79074966) e parecer (ID 79316446) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada se amolda ao tipo penal de perseguição, notadamente se a reiteração (elementar do tipo) é afastada pelo lapso temporal entre as condutas.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 294/2025-04a DP (IDs 79074392, 79074393 e anexos) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 79074908 e 79074947).
4. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, a vítima Francisco confirmou em Juízo (ID 79074908) o declarado na fase inquisitorial (ID 79074393), no sentido de que o acusado o ameaçou por intermédio de seu filho, Welinton Júnior, afirmando que iria "quebrar ele na porrada" no trânsito, e que, em outra oportunidade, bateu insistentemente em seu portão e estacionou um caminhão em frente à sua garagem, obstruindo a passagem, além de proferir novas ameaças. Asseverou que as condutas do denunciado lhe causaram perturbação psicológica e restrição à sua liberdade.
5. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pela vítima, que se mostraram coesas e harmônicas. O depoimento do ofendido foi corroborado pelo informante Welinton (ID 79074869 e ID 79074908), que confirmou ter sido usado como mensageiro das ameaças e presenciou a insistência do réu em perturbar seu pai. A testemunha Leandro (ID 79074908) também afirmou ter presenciado o réu bloqueando a saída da residência da vítima com o veículo, além de ter ouvido ameaças verbais. Os vídeos juntados aos autos, ainda, corroboram a versão de que o réu esteve no local e agiu de forma a perturbar a vítima.
6. Por outro lado, a versão do acusado, de que os fatos decorreram de um desentendimento pontual sobre uma infiltração e que seu caminhão apresentou defeito mecânico, encontra-se isolada no conjunto probatório. As condutas do réu de reiterar as ameaças, bater no portão e obstruir a garagem da vítima não são coerentes com a simples tentativa de resolver um problema cível, notadamente quando as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos e não foram capazes de infirmar a narrativa acusatória.
7. Nesse contexto, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovam que o acusado, consciente e voluntariamente, em mais de uma oportunidade, perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, fazendo com que o ofendido se sentisse constantemente intimidado.
8. Destaca-se que o lapso temporal de alguns meses entre as condutas do acusado, isoladamente, não descaracteriza a reiteração, pois o tipo penal não exige que os atos sejam praticados em um curto intervalo de tempo, mas sim que demonstrem um padrão de perseguição. Presente a elementar da reiteração, a conduta narrada nos autos é típica. Portanto, restou configurada a prática do crime de perseguição pelo réu. 8.1. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada na origem.
9. Dosimetria irreparável. A pena-base foi devidamente estabelecida um pouco acima do mínimo legal, em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa, cada dia multa fixado em 1/30 do salário-mínimo, em razão dos antecedentes do réu (ID 79074874). Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva neste patamar. O regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, foram corretamente aplicados, nos termos dos arts. 33, § 2o, “c”, e 77 do CP.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante citada: n/a.